Tribunal: TJDFT
Processo: 0713955-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARTE EXECUTADA. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o princípio da causalidade, “aquele que deu causa à propositura da demanda ou instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes”.
2. Ocorrendo o deferimento do processamento de recuperação judicial somente após o ajuizamento da ação de execução, não há que se falar que já havia a garantia do crédito do exequente por outro meio.
3. Portanto, considerando que a executada contribuiu à ação executiva e à causa superveniente para a extinção da execução, devem ser por ela suportados os ônus sucumbenciais.
4. Descabe se insurgir quanto aos ônus sucumbenciais alegando a possibilidade de graves consequências financeiras, quando inexistiu, em qualquer momento processual, pedido da parte executada pela gratuidade de justiça, não podendo requerer seja afastada a condenação aos honorários sem pugnar pela concessão do benefício, embora tenha dado causa à ação.
5. Negou-se provimento ao recurso.